Tribunal: TJBA
Processo: 8035246-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035246-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE MARIA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DADOS. INCLUSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADE. ANOTAÇÕES DIVERSAS. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça ao demandante, não há justificativa para a sua revogação, quando a parte adversa não faz prova no sentido contrário da afirmada hipossuficiência econômica.

II – O Código Consumerista estipula que a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo, deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (parágrafo 2º do artigo 43).

III – As informações constantes no sistema SISBACEN-SCR, do Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras acerca das operações com seus clientes, equivale a registro em órgão restritivo de crédito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV – A Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, impõe claramente a responsabilidade do credor em comunicar previamente o devedor sobre a inserção dos seus dados no sistema.

V – Constatado que o consumidor não foi devidamente comunicado do registro no SISBACEN-SCR, a instituição financeira deve promover a exclusão dos dados.

VI – A existência de outras anotações, anteriores e contemporâneas à anotação discutida nos autos, promovidas por diversas instituições bancárias, afasta a alegação de dano moral, passível de indenização.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
.º
8035246-97.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
GIRLENE MARIA VILAS BOAS e como
Apelado
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA